Tribunal: TJSP
Processo: 1005622-78.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir em dobro à parte autora os valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir em dobro à parte autora os valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Apelação da requerida, pleiteando a devolução simples dos valores indevidamente descontados – Não acolhimento – Apelação adesiva da autora, pugnando pela devolução em dobro em razão da má-fé da ré ante a ausência de prova da adesão da autora, bem como a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 – Não acolhimento – Não há requisitos para tanto - Ofensa à bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial – Fixação no importe de R$ 5.000,00 não comporta alteração – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.